Tribunal: TJES
Processo: 5017080-11.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017080-11.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDJANE PEREIRA GOMES COSTA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5017080-11.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
REDJANE PEREIRA GOMES COSTA.

RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
REDJANE PEREIRA GOMES COSTA
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. A lide versa sobre o pleito de declaração de nulidade contratual, restituição de danos materiais (R$ 8.587,74) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00). A recorrente alega ter sido vítima de estelionato (golpe da falsa central), ocasião em que realizou empréstimo e transferências via PIX induzida a erro. A decisão de origem reconheceu a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário apta a atrair a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira; e (ii) saber se resta configurada a excludente de responsabilidade por fortuito externo e culpa exclusiva da consumidora em virtude da contratação voluntária do empréstimo e efetivação das transferências após contato telefônico fraudulento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, rechaçam-se as preliminares arguidas pelo recorrido em sede de contrarrazões. A alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível por pretensa complexidade probatória não prospera, uma vez que o deslinde do feito prescinde de prova pericial intrincada, sendo o acervo probatório documental jungido aos autos perfeitamente suficiente para a formação do livre convencimento motivado do magistrado.

4. Igualmente, afasta-se a tese de ilegitimidade passiva ad causam. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços, e o contrato de mútuo ora impugnado foi incontroversamente entabulado em sua plataforma, o que configura a pertinência subjetiva evidente do banco para figurar no polo passivo da presente demanda consumerista.

5. Por fim, a preliminar que aventa a necessidade de denunciação da lide deve ser peremptoriamente rejeitada, haja vista a expressa vedação legal de qualquer forma de intervenção de terceiros no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, consoante dicção clara e objetiva do artigo 10 da Lei nº 9.099/95.

6. Ultrapassadas as preliminares, adentra-se ao mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de inequívoca índole consumerista, incidindo os imperativos normativos do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Sabe-se que a responsabilidade civil das instituições financeiras é, em regra, de natureza objetiva, alicerçada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

7. Contudo, a responsabilidade objetiva bancária não ostenta caráter absoluto. Ela pode ser elidida pela comprovação da ocorrência de alguma das excludentes do nexo de causalidade previstas no § 3º do art. 14 do CDC, figurando entre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

8. No caso vertente, o arcabouço fático-probatório demonstra de forma hialina que a recorrente, após ser contatada por falsários em um episódio de "engenharia social", agiu de forma voluntária ao realizar transações bancárias. Utilizando-se de suas credenciais pessoais e intransferíveis no aplicativo (senha e/ou biometria), a própria consumidora efetivou a contratação de um empréstimo pessoal e comandou as transferências de valores via sistema PIX para contas de titularidade de terceiros por ela não conferidos.

9. Verifica-se, neste cenário, a ocorrência de fortuito externo, totalmente desvinculado dos riscos inerentes e esperados da atividade bancária em si. Os sistemas internos e as barreiras de segurança tecnológica da instituição financeira não sofreram invasão, vazamento ou violação. A plataforma operou de forma regular, procedendo exatamente de acordo com as ordens sistêmicas emanadas do dispositivo previamente autenticado pela cliente.

10. A consumidora, infelizmente iludida pelo poder persuasivo de estelionatários fora do ambiente bancário controlado, inobservou as cautelas ordinárias e razoáveis exigíveis do homem médio — tais como o dever de desconfiar de contatos extraoficiais via números desconhecidos solicitando operações sigilosas ou transferências atípicas ("PIX") para suposta "proteção" de conta. Com sua conduta, a vítima concorreu de forma exclusiva e determinante para a eclosão do evento danoso.

11. Destarte, não se afigura lícito imputar ao recorrido falha na prestação de serviço ou negligência no dever de monitoramento de perfil de risco. As operações questionadas foram chanceladas pelos meios de autenticação disponibilizados pela instituição sob o comando direto e consciente da usuária, circunstância que opera o rompimento definitivo do nexo de causalidade indispensável ao dever de indenizar.

12. Ausente o ato ilícito civil ou a falha técnica da prestadora do serviço, descabe invocar nulidade do contrato de empréstimo entabulado validamente, e esvazia-se o dever de ressarcimento pecuniário atinente aos valores transferidos a golpistas. Pelos exatos motivos declinados, restam extirpados os elementos configuradores da responsabilidade civil, devendo ser integralmente repelido o pedido autônomo de condenação em danos morais, figurando a situação sob exame como clássica hipótese do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC. A r. sentença recorrida mostra-se irrepreensível, não merecendo qualquer reparo.

IV – DISPOSITIVO

13. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
A exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude do deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)